Tribunal: STF
Processo: HC 60984
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-09
Data de publicação: 1983-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. FALTA DE JUSTA CAUSA. CRIME DE FALSIDADE DOCUMENTAL.
FOTOCOPIA NÃO AUTENTICADA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. - A PAR DE
CARACTERIZADA A INIDONEIDADE DO SUPOSTO DOCUMENTO, PARA ILAQUEAR A
FÉ PÚBLICA, DADA A GROSSERIA DA FALSIFICAÇÃO DE CARTEIRA DE
IDENTIDADE A CIRCUNSTANCIA DE TRATAR-SE DE REPRODUÇÃO NÃO
AUTENTICADA, NÃO CONTEMPLADA, NO ORDENAMENTO JURÍDICO, COMO
DOCUMENTO, DENOTA A IMPOSSIBILIDADE DE SER OBJETO DE CRIME DE
FALSIDADE DOCUMENTAL.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO.